Tribunal: TJSP
Processo: 0010989-89.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Agravo em Execução – Falta grave – Preliminar de prescrição – Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto na Lei no 8.112/90, que refere-se a faltas funcionais praticadas por servidores públicos no âmbito da administração federal, não guardando qualquer relação com a infração penitenciária – Aplicação, por analogia, dos prazos prescricionais do artigo 109 do Código Penal – Pedido de

Ementa:
Agravo em Execução – Falta grave – Preliminar de prescrição – Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto na Lei no 8.112/90, que refere-se a faltas funcionais praticadas por servidores públicos no âmbito da administração federal, não guardando qualquer relação com a infração penitenciária – Aplicação, por analogia, dos prazos prescricionais do artigo 109 do Código Penal – Pedido de absolvição em razão da atipicidade da conduta e, subsidiariamente, de desclassificação para falta média ou leve – Inadmissibilidade – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo sentenciado – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções – Recurso desprovido.